Tribunal: TJDFT
Processo: 0051830-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051830-31.2003.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOCAN COELHO DE MORAES, LAICE MIRANDA MACHADO AGRAVADO: JOCAN COELHO DE MORAES, LAICE MIRANDA MACHADO À agravada para apresentar resposta ao agravo interno. À Secretaria: retifique-se a autuação, para que conste Joçan Coelho de Moraes como agravante e Laice Miranda Machado como agravada. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES